Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, JULGOU PROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU NULOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NO AR DE CITAÇÃO. ASSINATURA TOTALMENTE DIVERGENTE DA RUBRICA DO RÉU NO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos no n. 0733555-49.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a invalidade da citação do executado, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade (ID 91383715) em que o excipiente alega nulidade de citação e pugna pela condenação da excepta por litigância de má-fé. Aduz que:
“(...) sob o ID no 77499003 foi juntado Aviso de Recebimento em que supostamente o ora Excipiente teria sido citado da presente ação, em 06.10.2020, tendo constado no referido documento o preenchimento de seu nome por extenso “Dennis L. A. de Seixas”, o qual, desde já, o ora Excipiente informa que não reconhece tal grafia e que não recebeu o referido documento. (...)
Ou seja, o ora Excepto, que prestou serviços ao ora Excipiente, tinha pleno conhecimento que o imóvel localizado à SMDB, Conjunto 12-A, Lote 05, Casa E, estava locado e, obviamente, não estava sendo utilizado pelo ora Excipiente como seu domícilio.” (Grifei)
Requer a reabertura da fase de instrução, uma vez que só tomou conhecimento da presente ação após o bloqueio de valores em sua conta bancária.
Em manifestação, a excepta argumenta que o excipiente sempre consignou em documentação formal junto à imobiliária autora seu endereço como sendo o direcionado judicialmente. Requer a manutenção da constrição judicial.
A exceção de pré-executividade é espécie de defesa apresentada no curso do processo executivo quando observado vício detectável icto oculli; ou seja, matérias de ordem pública, conhecíveis ex officio.
No caso, restou comprovado que a citação não foi recebida pessoalmente pelo réu, vez que a assinatura lançada no aviso de recebimento (ID 77499003) encontra-se em letra de forma e em nada confere com a assinatura na procuração (ID 91383716), ou na Identidade, tendo o excepto comprovado que reside atualmente em endereço diverso (ID 91383715 - Pág. 7 e 8).
Por outro lado, não se vê litigância de má-fé da excepta, que apenas exerceu seu direito de defesa.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade e declaro nulos todos os atos processuais a partir da diligência de citação do réu de ID 77499003.
Dou por citado o réu, tendo em vista seu comparecimento espontâneo aos autos.
Ao CJU, para cadastrar o endereço do réu no sistema PJe: SHIS QI 13, Conjunto 12, Casa 03, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71635-120.
Após o prazo recursal de 15 (quinze) dias:
i) intime-se o réu para fornecer os dados bancários;
ii) oficie-se ao Banco do Brasil para transferência do valor depositado por meio do sistema SISBAJUD de R$ 23.828,93 (vinte e três mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), ID 90395781, para a conta informada pelo réu, DENNIS LUIZ ALBUQUERQUE DE SEIXAS;
iii) encaminhe-se ao CEJUSC, para designação de audiência de conciliação e intimação das partes.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, defende a validade da citação do réu, aduzindo ter sido promovida no endereço fornecido pelo próprio agravado em contrato. Aponta, ainda, para a ausência de provas de que (a) a letra é diversa daquela lançada no aviso de recebimento, (b) residiria em outro local quando ocorrida a citação, bem como de que (c) a citação teria sido, de fato, recebida por terceiros.
3. Nesse cenário, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão objurgada “para que se reconheça restar comprovada e perfectibilizada a citação do Executado/Agravado, mantendo-se sua revelia e o bloqueio financeiro havido pelo SISBAJUD, com posterior liberação do mesmo em favor da Agravante e seus patronos”.
4. A decisão ID 27268032 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
5. Foram opostos embargos de declaração pelo agravado, que restaram rejeitados (ID 28954123).
6. No presente caso, narra o agravante que não há comprovação de que o recebimento da citação se deu por terceiro, aponta não haver indícios de que o réu residiria em outro local, tampouco que a letra do agravado seria diferente da aposta no aviso de recebimento.
7. Em que pese os argumentos do recorrente, analisando os autos, verifica-se que a assinatura constante do aviso de recebimento (ID 77499003-origem) da citação, no processo de conhecimento, de fato, é totalmente diversa daquela aposta no contrato de administração assinado entre as partes (ID 70860003-origem).
8. Portanto, acertada a decisão que considerou inválida a citação no processo de conhecimento e declarou nulos todos os atos processuais a partir da diligência de citação do réu (ID 77499003-origem).
9. Ante o exposto, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.